Tribunal: STF
Processo: Rcl 81640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0016341-12.2022.5.16.0018.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado incorreu em violação à Súmula Vinculante 10 do STF, ao afastar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na condenação subsidiária do ente público, sem que que fosse por sua composição plenária (eDOC 1, p. 13).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A autoridade reclamada prestou informações solicitadas (eDOC 26, ID: ed254e26).



    A citação da parte beneficiária restou frustrada (eDOC 38, ID: 3b19662f). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Alegada negativa de vigência e de aplicabilidade ao disposto no art. 1º-F da Lei 9494/1997. Suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10. Ausente declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. Aplicação do entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 382 da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho. Desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 não verificado. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 40 , p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a reclamante argumenta que a autoridade reclamada, ao afastar a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, quanto à limitação dos juros de mora prevista no nas condenações subsidiárias do ente federado, esvaziou o conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 



    Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado considerou que a condenação subsidiária de ente público não atrai a aplicação da limitação dos juros de mora prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que assim dispõe:



    “Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.



    Por oportuno, cito os seguintes fundamentos do acórdão reclamado:



    “Requer o Estado do Maranhão, em síntese, o enfrentamento da questão suscitada acerca da aplicação dos juros, alegando que não houve manifestação sobre a afirmação de que a referida aplicação ocorreu em desconformidade com a norma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Contudo, em que pese as alegações da embargante, depreende-se do acórdão claramente, análise e conclusão acerca dos juros aplicados, mantendo-se, nesses termos, a decisão de 1º grau que considerou entendimento do c. TST, de que a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, conforme se constata da decisão abaixo transcrita:



    (...)



    JUROS DE MORA 



    O agravante se insurge contra a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, ao argumento de que devem ser observadas as regras relativas à execução contra as pessoas de direito público (Fazenda Pública), previstas, entre outras regulamentações, na Lei n.º 9.494/97, que trata sobre a taxa de juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. Refere-se ainda,às custas processuais e requer a aplicação de multa por embargos à execução protelatórios, no importe de 5% sobre o valor da causa. 



    Contudo, a condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 



    Acrescenta-se que a Lei nº 9.494/1997 regula as relações mantidas entre a Fazenda Pública e seus servidores, o que não é o caso dos autos considerando-se que embora se trate de ente público, o Estado do Maranhão figura nos autos como responsável subsidiário, na condição de tomador de serviços, razão pela qual não faz jus ao benefício da redução dos juros de mora previstos no art. 1º-F da citada Lei. 



    Assim, o benefício previsto no referido dispositivo legal somente é aplicável naquelas hipóteses em que o ente público figura como o responsável principal pelos créditos, não sendo este o caso da relação mantida entre o Estado do Maranhão, como tomador de serviços, e a exequente, empregada terceirizada. 



    Nesse sentido o entendimento jurisprudencial consubstanciado na OJ 382 da SDI-I do TST, in verbis: 



    JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010) A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.



    Ante o exposto, a responsabilização subsidiária do agravante (Estado do Maranhão) não atrai a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494, acrescentando-se que os cálculos foram corretamente elaborados com base no montante devido pela primeira reclamada, sendo o embargante devedor subsidiário. 



    Ademais, o ente público fora regularmente intimado para impugnar a execução nos termos do art. 535 do CPC de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, constando expressamente a exclusão das custas na Planilha de Cálculos, id 5755a86. 



    Por todo o exposto,reitere-se, inexiste qualquer erro na aplicação dos cálculos, uma vez que nos termos da OJ 382 da SBDI-I a Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997. 



    Nada, portanto, a reformar.



    (...)



    Nesses termos, não há como se falar em negativa de prestação jurisdicional ou não enfrentamento da questão suscitada, considerando-se que a decisão está devidamente fundamentada, contendo pronunciamento explícito acerca dos juros aplicados, com base na análise do conjunto probatório constante nos autos e na legislação aplicável à espécie, com fundamentos alicerçados em Lei, em jurisprudência, mencionando-se inclusive, claramente os motivos que levaram à decisão, com pronunciamento racional, convincente e em conformidade com o livre exercício do convencimento motivado, prerrogativa legalmente conferida ao julgador. 



    Com efeito, cabe ao juiz analisar o conjunto probatório levado ao seu conhecimento com base no ônus da prova pertinente a cada uma das partes, bem como valorar os meios de prova de acordo com o livre convencimento motivado, conforme o disposto nos artigos 818, da CLT, e do 371, do CPC, como bem fez o julgador. 



    Além disso, em que pese as alegações do embargante, importa ressaltar que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas os argumentos, bastando que apresente as razões e os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, como fez o julgador nos autos em análise. Ademais, não configura negativa de prestação jurisdicional a prolação de decisão contrária ao interesse da parte. 



    Nesse contexto, não configurada a negativa prestação jurisdicional ou constatada a existência de qualquer vício a ser sanado, tem-se que pretende o embargante o reexame de fatos e provas e a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, provimento jurisdicional inadequado pela via de embargos de declaração, nos termos do disposto nos arts. 1.022 do NCPC e 897-A da CLT.” (eDOC 10/ID: b77340bc, pp. 2-4; grifo nosso)



    Coforme já demonstrado, rememoro que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 dispõe que, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, os juros moratórios devem ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e nos juros aplicados à caderneta de poupança.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar o referido dispositivo legal na hipótese de condenação, ainda que subsidiária, da Fazenda Pública, conferiu interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, por meio de órgão fracionário, configurando flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente